Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO MANTIDA.
1. A Reabilitação Criminal é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação, assegurando ao reabilitado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
2. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos legais necessários à Reabilitação Criminal, conforme exigido pelos artigos 93 a 95, ambos do Código Penal e artigos 743 a 744 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a sentença que concedeu o benefício.
3. Remessa Necessária conhecida e não provida.